Tribunal: TJSP
Processo: 2186615-98.2022.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Mútuo
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Decisão que havia deferido penhora "on line" pelo sistema Sisbajud de forma reiterada até o valor atualizado da execução de R$ 1.602.186,89, bem como a penhora de parte dos recebíveis que os executados têm com a UNIMED local, no percentual de trinta por cento - Agravo de instrumento provido em parte para reduzir o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Contradição, omissão ou obscuridade - Inexistência - Decisão que havia deferido penhora "on line" pelo sistema Sisbajud de forma reiterada até o valor atualizado da execução de R$ 1.602.186,89, bem como a penhora de parte dos recebíveis que os executados têm com a UNIMED local, no percentual de trinta por cento - Agravo de instrumento provido em parte para reduzir o percentual da penhora dos recebíveis de 30% para dez por cento (10%) - Penhora dos recebíveis e proventos mensais dos agravados limitada ao percentual de dez por cento (10%) que atende aos princípios da continuidade da atividade empresarial e da dignidade humana, preserva o suficiente para garantir a subsistência digna do agravado e garante satisfação do direito da parte credora em prazo razoável - Ausência de notícia de efetivo bloqueio de valores - Determinação de suspensão de processos contida no REsp no 1.666.542 (Tema/Repetitivo 769) aplicável apenas em ações de execução fiscal - Rediscussão da matéria - Inadmissibilidade - Caráter infringente - Recurso que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada - Embargos rejeitados.